Tribunal: STF
Processo: ARE 1567130
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Policial Civil. Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Pena de demissão. Controle de legalidade. Alegação de violação dos princípios da proporcionalidade e do devido processo legal. Reexame de fatos e provas. Análise do direito local. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não provido.



    1. O controle judicial dos atos administrativos disciplinares limita-se ao exame da legalidade do procedimento e da observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo, salvo patente ilegalidade não demonstrada na origem.



    2. A pretensão de afastar a penalidade de demissão sob o argumento de desproporcionalidade, falta de dolo e bons antecedentes, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação e aplicação da legislação local (Lei estadual nº 6.425/72), providências inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.